Tribunal: TJBA
Processo: 8101912-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101912-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDINEIDE SOARES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:

APELADO: VISUAL TURISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM COM TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA ADICIONAL A MENOS DE 48 HORAS DO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidoras em face de sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da exigência de pagamento adicional para remarcação de voo contratado. O recurso busca a majoração do quantum fixado, sob o fundamento de que o montante arbitrado não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo manifestamente ínfimo diante da extensão dos danos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a exigência de pagamento adicional pelas rés a menos de 48 horas do embarque caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor fixado a título de compensação moral (R$ 6.000,00, divididos entre cinco autoras) deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, regida pelo CDC (arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, V, e 51, IV), impondo responsabilidade objetiva e solidária aos fornecedores.

4. A conduta das rés, ao impor onerosidade excessiva em prazo exíguo, configurou falha grave, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

5. A indenização fixada na sentença mostrou-se irrisória (R$ 1.200,00 para cada autora), incapaz de reparar adequadamente o abalo moral e de cumprir a função pedagógica da condenação.

6. À luz do art. 944 do Código Civil e da jurisprudência do STJ, a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação em valores meramente simbólicos.

7. A jurisprudência pátria reconhece que a cobrança abusiva em remarcação de voo enseja dano moral indenizável e autoriza a fixação de quantias mais expressivas, em conformidade com a gravidade do dano e a função inibitória da reparação.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondendo a R$ 6.000,00 para cada autora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 39, V, 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1804415/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJ-BA, ApCiv nº 8000598-67.2022.8.05.0182, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO
APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.